Tribunal: TJDFT
Processo: 0706742-83.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706742-83.2018.8.07.0006 RECORRENTE: DELMON FERRO DE MORAIS RECORRIDOS: DINEGLAN SILVA COSTA, MEIRE GONÇALVES COSTA BALBINO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. I. Na ação de reintegração de posse incumbe ao autor comprovar a posse e o esbulho, sendo que a mera alegação de domínio em nada interfere no julgamento da tutela reintegratória. II. A posse para critério eminentemente de ações possessórias, não demanda análise subjetiva, ou seja, o animus e a forma de exercício, mas, tão só, objetiva, no sentido de quem exerce realmente a posse, que se configura pelo estado de exercício de fato sobre a coisa. III. Por ser a posse um exercício de fato diante de uma situação concreta, deve prevalecer a posse daquele que melhor contribuiu à sua função social da posse do imóvel. IV. Uma vez que a parte autora, ora apelante, não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, consoante determina o inciso I, do artigo 373, do Diploma de Ritos, não merece ser albergado o vindicado pleito reintegratório. V. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos artigos 342, 494 e 933, todos do Código de Processo Civil, sustentando que os documentos coligidos aos autos dão conta da apresentação de fato superveniente que implicava a extinção da ação por perda de objeto e por falta de interesse processual. Afirma, outrossim, não haver que se falar em apreciação do direito possessório objeto dos autos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 342, 494 e 933, todos do Código de Processo Civil. Em primeiro lugar, porque tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que "Inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo (enunciado n. 211 da Súmula do STJ)” (REsp 1856469/SE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 25/6/2020). No mesmo sentido, o AgInt no REsp 1391284/MT, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 9/2/2021. E, em segundo lugar, pois, ainda que se pudesse, em tese, superar a referida falta de prequestionamento, registre-se que, em verdade, a pretensão do recorrente demanda o reexame dos elementos fático-probatórios utilizados pela turma julgadora na fundamentação do acórdão. Assim fez constar o órgão julgador, verbis: “após analisar o caderno processual, as provas coligidas aos autos são insuficientes para comprovar sua melhor posse, carecendo, assim, de prova robusta da prática do aventado esbulho pelas partes apeladas, como bem salientou o juízo sentenciante. Por conseguinte, por ser a posse um exercício de fato diante de uma situação concreta, verifico que quem melhor evidenciou ter contribuído à função social da posse do imóvel disputado foram os apelados que, como supra delineado, estabeleceram no bem a sua moradia.” (id 25809411, pág. 6). E, ainda, na oportunidade do julgamento dos embargos de declaração: “Ora, em primeira instância ocorreu um julgamento de mérito, levando à improcedência do recurso. O embargante apela requerendo a reforma do julgado. Posteriormente, entra com uma petição – que não apresenta fatos novos – requerendo a extinção sem mérito do processo. Em verdade, o que pretende o embargante é, por via transversa, alterar o conteúdo do julgado de piso, o que não possível.” (id 27737182, pág. 3). O reexame de tais elementos de ordem fático-probatória é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012